Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600214-80.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600214-80.2024.6.16.0119

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Alteração Estatutária de Partido Político em
Matéria Administrativa, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600214-
80.2024.6.16.0119, que julgou procedente o pedido constante da presente Impugnação ao Registro
de Candidatura feita pelo Ministério Público em desfavor do Partido PSD de Figueira. (Impugnação
pelo Ministério Público Eleitoral ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP
apresentado pela coligação Continua do Povo Para o Povo (PODE e PSD), nos termos da
Resolução TSE n. 23.609/2019, postulando pela habilitação para participação nas Eleições 2024, no
que diz respeito às eleições majoritárias (Prefeito e Vice-Prefeito). No caso em questão, imputa ao
impugnado a inelegibilidade descrita no artigo 11, inciso VI da Lei 9.504/97 cumulada com o artigo
40 da Resolução TSE nº 233.73/2011 porque o impugnado não está quite com Justiça Eleitoral pelo
motivo de falta de prestação de contas referentes ao pleito eleitoral de 2024 do Partido Social
Democrático - PSD. A certidão de quitação eleitoral é documento que visa a demonstrar que os
candidatos cumprem a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, inciso II da Constituição
Federal, ou seja, o pleno exercício dos direitos políticos.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CONTINUA DO POVO PARA O POVO [PODE/PSD] -
FIGUEIRA - PR (EMBARGANTE)
MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA (ADVOGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111964
09/10/2024
16:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.893

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600214-80.2024.6.16.0119 – Figueira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: CONTINUA DO POVO PARA O POVO [PODE/PSD] - FIGUEIRA - PR
ADVOGADO: MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA - OAB/PR116252
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
R E G U L A R I Z A Ç Ã O D E C O N T A S
PARTIDÁRIAS. SUSPENSÃO DO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. EFEITOS RETROATIVOS
DE LIMINAR. OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela
coligação "Continua do Povo para o Povo
(PODE/PSD) – Figueira/PR" contra acórdão
que manteve o indeferimento do DRAP
(Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários), sob o fundamento de que a
regularização das contas do órgão
partidário deve ocorrer antes da convenção
partidária, conforme o art. 2º, I, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019. A
embargante sustenta que a liminar obtida
para regularização das contas do partido
deveria ter efeito retroativo, devolvendo ao
órgão partidário sua condição anterior à
suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a decisão liminar que deferiu
Num. 44111964 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916063769000000043062977
Número do documento: 24100916063769000000043062977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:55:20

a regularização das contas partidárias pode
ter efeitos retroativos para permitir a
participação no pleito eleitoral; e (ii) verificar
se houve omissão no acórdão em relação
ao art. 54-S da Resolução TSE nº
23.571/2018, que trata da regularização de
contas partidárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) entende que a regularização
das contas partidárias deve ser obtida antes
da data da convenção, sendo inaplicável o
art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, que se
refere a condições de elegibilidade, e não à
regularização de contas.

A decisão liminar obtida em 09/09/2024,
posterior à convenção, não pode retroagir
para sanar irregularidades já existentes no
momento da convenção, conforme previsto
no art. 80, § 2º, IV, "d", da Resolução TSE
nº 23.607/19, que impede a atribuição de
e f e i t o s u s p e n s i v o a o p e d i d o d e
regularização de contas julgadas não
prestadas.

Não se configura omissão quanto ao art.
54-S da Resolução TSE nº 23.571/2018,
pois o julgador não está obrigado a
mencionar todos os dispositivos legais,
apenas aqueles relevantes para a solução
do caso. O dispositivo mencionado pela
embargante não altera o entendimento
adotado no acórdão.

A finalidade dos embargos de declaração
não é rediscutir o mérito da decisão, mas
e s c l a r e c e r e v e n t u a i s o m i s s õ e s ,
contradições ou obscuridades, o que não foi
verificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A regularização das contas partidárias deve
ser obtida antes da data da convenção
partidária, não sendo aplicável o efeito
retroativo de decisão liminar obtida
Num. 44111964 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916063769000000043062977
Número do documento: 24100916063769000000043062977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:55:20

posteriormente.

A ausência de menção expressa a
determinado dispositivo legal no acórdão
não configura omissão, desde que o
julgamento tenha considerado todos os
aspectos relevantes à solução da
controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 11, § 10; Lei nº 9.504/97, art. 11, § 10;
Resolução TSE nº 23.609/19, art. 2º, I, § 1º;
Resolução TSE nº 23.607/19, art. 80, § 2º,
IV, "d".

Jurisprudência relevante citada: Súmula
TSE nº 43; TSE, AgR-DRAP nº 0600093-
52.2024.6.16.0119, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, j. 09.09.2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 44053145) opostos por
CONTINUA DO POVO PARA O POVO [PODE/PSD] - FIGUEIRA - PR em face do
acórdão nº 64.176, por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento ao recurso
eleitoral interposto, sob o fundamento de que a regularização das contas para fins de
cumprimento das condições de registro tem como pressuposto a obtenção de decisão
judicial favorável à regularização do DRAP que seja anterior à data da convenção, na
forma do art. 2º, I, § 1º, da Resolução 23.609/2019.

A embargante sustenta que: o PSD obteve o levantamento da suspensão do
órgão partidário; é possível que os efeitos da decisão que deferiu, ainda que liminarmente
a regularização das contas, sejam aplicados de maneira retroativa, devolvendo à parte o
status quo ante; a decisão de suspensão da anotação do órgão partidário tem natureza
meramente formal, razão pela qual o deferimento do pedido de regularização das contas
a torna imediatamente sem efeito, devolvendo ao órgão partidário o seu status anterior;
pouco importa que, até a data da convenção, não tenha sido obtida a decisão de
regularização do órgão partidário, visto que não ocorreu o trânsito em julgado do DRAP,
Num. 44111964 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916063769000000043062977
Número do documento: 24100916063769000000043062977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:55:20

retroagindo os efeitos da liminar concedida no processo de regularização ela retroage,
devolvendo às partes a sua condição jurídica anterior.

Conclui que "o PSD de Figueira não se encontra suspenso por força da
decisão judicial proferida no pedido de regularização cujos efeitos se operam
retroativamente, tornando totalmente sem efeito a determinação de suspensão do órgão
partidário".

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se "pelo conhecimento e
rejeição dos Embargos de Declaração" (id. 44094457).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão do dia 17/09/2024 e as razões foram protocoladas em 20/09/2024 (id. 44053145).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O embargante pretende a alteração da decisão que negou provimento ao
recurso eleitoral interposto e manteve o indeferimento do DRAP apresentado pela
coligação CONTINUA DO POVO PARA O POVO (PODE e PSD) de Figueira.

Alega que o PSD obteve o levantamento da suspensão do órgão partidário e
que é possível que os efeitos da decisão que deferiu, ainda que liminarmente a
Num. 44111964 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916063769000000043062977
Número do documento: 24100916063769000000043062977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:55:20

regularização das contas, sejam aplicados de maneira retroativa, devolvendo à parte o
status quo ante.

Sustenta que a "construção de tal entendimento se dá a partir da análise do
art. 54-S, da Resolução 23.571/2018 do TSE, que não foi enfrentado no acórdão
recorrido" e que "a decisão de suspensão da anotação do órgão partidário tem natureza
meramente formal, razão pela qual o deferimento do pedido de regularização das contas
a torna imediatamente sem efeito, devolvendo ao órgão partidário o seu status anterior".

Argumenta que "Pouco importa, nesse sentido, que, até a data da convenção,
não tenha sido obtida a decisão de regularização do órgão partidário, visto que não
ocorreu o trânsito em julgado do DRAP, retroagindo os efeitos da liminar concedida no
processo de regularização ela retroage, devolvendo às partes a sua condição jurídica
anterior".

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, afirmando que o
embargante pretende "reformar o v. Acórdão através dos presentes aclaratórios, ante o
seu inconformismo com o decidido por este E. TRE. Não se vislumbra, pois, qualquer
situação de omissão, contradição ou obscuridade no decidido".

Pois bem.

O cerne do caso concreto é o afastamento da suspensão do órgão partidário,
em razão da liminar obtida pelo partido, para fins de que o partido/coligação possa
participar do pleito eleitoral de 2024. A questão não só foi reproduzida no corpo do voto
condutor, como também efetivamente avaliada.

A propósito, confira-se o trecho:

No caso em apreço, o Partido ingressou com pedido de regularização das
contas das eleições de 2022 no dia 02/08/2024, autos nº 0600093-
52.2024.6.16.0119 - antes da data da convenção - e, após o parecer
conclusivo favorável naqueles autos, o juízo de primeiro grau concedeu
liminar "a fim de determinar o levantamento de suspensão da anotação do
órgão partidário do requerente PSD", em 09/09/2024
Apesar da obtenção da liminar, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
é no sentido de não deferir o DRAP em hipóteses análogas, com esteio em
dois fundamentos, a inaplicabilidade do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, e a
ausência de efeito suspensivo do requerimento de regularização.
Com relação ao primeiro, tem-se que o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97 - "as
condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas
no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que
afastem a inelegibilidade" - é expresso ao tratar sobre candidatura e sobre
inelegibilidade, o que, em princípio, deve ser interpretado restritivamente.
Não se olvida da Súmula 43 da Corte Superior, que admite a aplicação do
dispositivo às condições de elegibilidade. Não obstante, em ambos os casos,
tem-se restrição a condições pessoais (inelegibilidade ou ausência de
condição de elegibilidade), cujo afastamento, ainda que em sede cautelar,
Num. 44111964 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916063769000000043062977
Número do documento: 24100916063769000000043062977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:55:20

pode significar que o pretenso candidato nunca deixou de ser elegível,
porquanto foi retirado o suporte fático da causa impeditiva da candidatura.
No caso dos autos, porém, tem-se decisão transitada em julgado, cujos
efeitos não foram afastados antes dos prazos legais impostos aos partidos
políticos. Ademais, a tutela de urgência foi obtida apenas em 09/09/2024,
quando já superadas várias etapas do processo eleitoral que demandavam a
regularidade do órgão partidário.
Não bastassem esses fundamentos, ressalta-se que, a teor do art. 80, § 2º,
IV, d, da Resolução TSE nº 23.607/19, o pedido de regularização de contas
julgadas não prestadas "não deve ser recebido com efeito suspensivo",
dispositivo que, em regra, não pode ser desconsiderado pelo julgador.
(...)
Destaca-se, outrossim, que o § 2º do art. 2º da Resolução TSE nº 23.609/19
estabelece que "a regularização da situação do órgão partidário se fará pela
regularização das contas não prestadas, observado o procedimento próprio
previsto na resolução que regulamenta as finanças e a contabilidade dos
partidos, e dependerá de decisão do juízo competente que a declare, ao
menos em caráter liminar, a aptidão dos documentos para afastar a
inércia da prestadora ou do prestador".
(...)

Ao contrário do aludido pela parte, a decisão foi clara na fundamentação que
levou ao desprovimento do recurso eleitoral, pois entendeu que a regularização das
contas eleitorais do partido referentes ao pleito de 2022 tem como pressuposto lógico a
obtenção de decisão judicial favorável anterior ao limite do prazo da convenção, que
poderia ter sido até mesmo a liminar que conferiu aptidão dos documentos para afastar a
inércia e "que poderia ter sido requerido pela agremiação no próprio dia 02/08 juntamente
com o pedido de regularização, desídia imputável somente ao ora recorrente".

É de se ressaltar que a questão foi devidamente analisada e
fundamentada conforme legislação e jurisprudência citadas no acórdão, de modo que
a finalidade dos embargos de declaração ora opostos é a de reformar a decisão em razão
da irresignação da parte quanto ao resultado do julgamento do recurso, o que não pode
ser feito por esse instrumento recursal.

No que tange ao não enfrentamento do art. 54-S da Resolução TSE nº
23.571/2018, não se caracteriza o vício de omissão, uma vez que, conforme reiterada
jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a fazer referência expressa a todos os
dispositivos legais e argumentos trazidos pelas partes, senão quanto àqueles aptos a
influenciarem no julgamento da questão.

Em outras palavras, o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando encontrado o convencimento suficiente para
proferir a decisão, sendo seu dever enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.

Todavia, em que pese a suficiência de tudo quanto já dito, mister fazer alguns
comentários adicionais, o que faço a título de obiter dictum.

Num. 44111964 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916063769000000043062977
Número do documento: 24100916063769000000043062977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:55:20

O embargante pretende a alteração do acórdão com base no art. 54-S da
Resolução TSE nº 23.571/2018, segundo o qual:

Art. 54-S. O trânsito em julgado da decisão de suspensão da anotação do
órgão partidário tem natureza meramente formal, não impedindo a
apresentação de pedido de regularização das contas não prestadas.
§ 1º A regularização das contas não prestadas segue submetida ao
procedimento fixado na resolução que reger as contas omissas, sejam estas
de exercício financeiro ou de campanha eleitoral.
§ 2º Apresentado o pedido de regularização das contas, o órgão partidário
poderá requerer ao juízo ao qual for distribuída que, liminarmente, ordene o
levantamento da suspensão da anotação do órgão partidário.
§ 3º A concessão da liminar depende de que seja demonstrada, ao menos
em juízo perfunctório, a aptidão dos documentos que instruem o pedido de
regularização para afastar a inércia do prestador.
§ 4º Julgado o pedido de regularização das contas não prestadas, o juiz ou
Tribunal adotará as seguintes providências, de ofício:
I – caso deferida a regularização, declarará sem efeito a decisão de
suspensão da anotação partidária, em função do fato superveniente, e
determinará o imediato levantamento da suspensão no SGIP, se este ainda
não houver sido determinado liminarmente; ou
II – caso indeferida a regularização, revogará a liminar eventualmente
concedida e determinará a imediata renovação da suspensão da anotação do
órgão partidário no SGIP.

Da leitura do artigo supratranscrito, vê-se que não consta a previsão de que a
decisão liminar obtida pelo partido após a convenção deve retroagir para sanar
irregularidades existentes no momento da convenção.

Ademais, apesar da obtenção da liminar, a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral é no sentido de não deferir o DRAP em hipóteses análogas, com esteio
em dois fundamentos: a inaplicabilidade do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, e a ausência
de efeito suspensivo do requerimento de regularização, o que foi devidamente analisado
no acórdão embargado.

Nesse sentido, a análise pretendida pelo embargante não se presta a
modificar o julgado em seu benefício.

Portanto, à míngua de demonstração de omissão e diante do nítido intuito de
rediscussão da matéria, devem ser rejeitados os embargos de declaração apresentados,
na medida em que trata-se de recurso de fundamentação vinculada e, por conseguinte,
somente pode ser oposto nas hipóteses taxativas previstas em lei.

DISPOSITIVO

Forte nos argumentos expendidos, voto no sentido de se CONHECER dos
embargos de declaração opostos a fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da
fundamentação.
Num. 44111964 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916063769000000043062977
Número do documento: 24100916063769000000043062977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:55:20

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA (1327) Nº 0600214-
80.2024.6.16.0119 - Figueira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- EMBARGANTE: CONTINUA DO POVO PARA O POVO [PODE/PSD] - FIGUEIRA - PR -
Advogados do(a) EMBARGANTE: MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA - PR116252,
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111964 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/10/2024 16:06:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100916063769000000043062977
Número do documento: 24100916063769000000043062977
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:55:20